Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711268-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL RAMOS SEABRA IMPETRANTE: JOÃO PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOÃO PAULO DA SILVA em favor de GABRIEL RAMOS SEABRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso preventivamente em 17/3/2025, nos autos do processo n. 0725953-07.2024.8.07.0003, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, ocorrido em 14/7/2024, no Clube das Palmeiras, em Ceilândia/DF, tendo como vítima Alexandre Dias de Alcantara. Aduz que, de acordo com a denúncia, o paciente, impelido por motivo de ciúmes, teria desferido um golpe de faca nas costas da vítima. Alega, contudo, que a versão apresentada contida na denúncia não condiz com a realidade dos fatos, conforme relato das testemunhas e da suposta vítima, que ora apresenta, sustentando a fragilidade do conjunto probatório até em relação à autoria. De outro giro, ressalta ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão preventiva foi decretada 8 (oito) meses após os fatos e, durante todo esse tempo, o paciente manteve-se radicado em seu domicílio, exercendo sua atividade laboral e cumprindo suas obrigações familiares, sem qualquer indício de que pretendia se furtar à aplicação da lei penal ou qualquer outro ato que autorize sua segregação cautelar. Argumenta que o simples fato de ser reincidente não pode gerar a presunção de que ele representa risco à sociedade, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos que justifiquem a prisão. Reforça a tese de insuficiência de prova da autoria e da materialidade, argumentando que as testemunhas não presenciaram o momento da suposta agressão e nenhuma afirmou ter visto o réu golpeando a vítima com uma faca. Sustenta que a decisão se baseou em fatos pretéritos e em meras presunções, caracterizando de forma manifesta o constrangimento ilegal, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Colaciona julgados sobre o tema. De outro giro, alega desproporcionalidade da prisão preventiva, dada sua excepcionalidade, entendendo que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, impondo-se sejam consideradas suas condições pessoais favoráveis. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja imediatamente suspensa a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura até o julgamento definitivo do writ, ou subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. 1. Da valoração da prova A via estreita do habeas corpus não permite valoração dos elementos de prova produzidas nos autos, ainda incipientes e que precisam ser confirmados no curso da instrução, quando novas provas certamente serão produzidas. Com efeito, o rito sumário do habeas corpus não permite o exercício do contraditório e eventual exame da prova nesta via acarretaria ainda supressão de instância. Desse modo, compete à defesa confrontar a versão apresentada pela acusação nos autos de origem, onde as provas constantes do inquérito devem ser confirmadas em juízo, sob o devido processo legal. 2. Da contemporaneidade da prisão e dos requisitos do art. 312 do CPP Extrai-se dos autos de origem – Processo n. 0725953-07.2024.8.07.0003 – que os fatos delituosos imputados ao paciente foram praticados em 14/7/2024, mas só chegaram ao conhecimento da autoridade policial em 17/7/2024, quando a vítima, após a alta hospitalar, registrou a ocorrência, o que levou ao início das investigações. Em 15/8/2024, o paciente foi indiciado pelo Delegado da 24a Delegacia de Polícia como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (ID 208314259), o que levou ao requerimento da prisão preventiva pelo Ministério Público em 22/8/2024, sobrevindo o ato coator na mesma data (ID 208475149). O fato de o mandado de prisão ter sido cumprido somente em 18/3/2025, quando localizado o paciente, não retira da decisão sua contemporaneidade. Ademais, já decidiu o STF que a contemporaneidade se refere aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Nesse sentido, já decidiu o STF: “[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)” (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.) E quanto aos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, infere-se do ato coator que o juízo aponta a materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de elementos concretos que autorizam a conclusão de que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, pois, além da reiteração delitiva em crime que envolve violência contra pessoa, ele estava no cumprimento de pena em regime aberto quando o crime em apuração foi praticado. Portanto, houve justificativa atual e relevante para a decretação da prisão preventiva da paciente. De outro giro, conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Nesse cenário, tenho que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública, o que evidencia que não há ilegalidade a ser afastada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 18:47:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator